Tribunal: TJBA
Processo: 8022800-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022800-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. O. M. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE E MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUBSTITUIÇÃO IRREGULAR DE CLÍNICA ESPECIALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DOS PRESTADORES. RISCO DE PREJUÍZO PELO ROMPIMENTO DA CONTINUIDADE TERAPÊUTICA EM PACIENTE COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em clínica especializada que foi descredenciada abruptamente, sem comunicação prévia de 30 dias nem demonstração de equivalência da nova clínica indicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada que obrigue operadora de plano de saúde a manter custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada quando houve descredenciamento irregular da clínica onde o menor autista realizava o tratamento.

III. Razões de decidir

3. O menor agravante, portador de TEA, enquadra-se como pessoa com deficiência nos termos da Lei 12.764/12, fazendo jus à proteção integral prevista no art. 227 da CF e no ECA, configurando a probabilidade do direito.

4. A agravada descumpriu o art. 17 da Lei 9.656/98 ao comunicar o descredenciamento de forma abrupta, sem o prazo mínimo de 30 dias, e sem demonstrar que a nova clínica possui prestadores equivalentes.

5. As Resoluções Normativas da ANS (RN 539/2022 e RN 510) estabelecem cobertura obrigatória para métodos indicados pelo médico assistente no tratamento de TEA e obrigam a divulgação das qualificações dos prestadores.

6. O periculum in mora resta evidenciado pela natureza do TEA, caracterizado por déficits na comunicação e dificuldade no estabelecimento de vínculos, sendo que a interrupção abrupta pode causar retrocesso irreparável no desenvolvimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O descredenciamento de clínica especializada em tratamento de TEA sem comunicação prévia de 30 dias e sem demonstração de equivalência da nova clínica viola o art. 17 da Lei 9.656/98.

2. A manutenção do vínculo terapêutico é essencial para pacientes autistas, justificando a tutela antecipada para continuidade do tratamento.

3. As operadoras devem custear tratamento em clínica não credenciada quando não comprovada a adequação da rede credenciada para atendimento específico de TEA.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 9.656/98, art. 17; Lei nº 12.764/12; CPC, art. 300; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 20807911920238260000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2023; TJ-BA, AI nº 80145224620218050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJ-BA, AI nº 80147733520198050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 02.07.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº., em que figuram como agravante e agravada, respectivamente, A.O.M, representado por sua genitora I.C.O.M, e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA